Tribunal: STF
Processo: HC 69415
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
- CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROGRESSAO
DE REGIME NEGADA POR DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA.
          ALEGAÇÃO INCONSISTENTE DA INCONSTITUCIONALIDADE DO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DA LEI N. 7.210-84, PORQUANTO O LAUDO
CRIMINOLOGICO NÃO SUBSTITUI A DELIBERAÇÃO DO JUIZ. APENAS COLABORA,
TECNICAMENTE, NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO.